Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-09.2023.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001374-09.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRALDO DOS SANTOS IBIAPINO - CPF: 502.666.081-91 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO
. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E N
ESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito, com pedido de tutela antecipada de urgência e de suspensão da ação de busca e apreensão. O autor, ora apelante, alega abusividade na cobrança de encargos contratuais em contrato de financiamento bancário, notadamente: juros capitalizados diariamente sem
pactuação
expressa, juros remuneratórios acima da média de mercado e onerosidade excessiva. Pleiteia a revisão das cláusulas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a reforma da sentença que julgou improcedente a ação e o condenou ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato supera significativamente a média de mercado de forma a justificar sua revisão; (
ii
) determinar se há previsão contratual válida para a capitalização diária de juros, de modo a autorizar a repetição dos valores eventualmente pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e na jurisprudência do STJ. A revisão somente se justifica quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado para operações similares, o que não se verifica no caso, já que a taxa contratada de 1,94% a.m. não se distancia significativamente da média alegada de 1,70% a.m.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A jurisprudência do STJ admite como válida a capitalização quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, evidenciando a previsão tácita. Contudo, quanto à alegada capitalização diária, ausente cláusula contratual expressa nesse sentido, não se conhece do recurso por ausência de interesse recursal, já que tal cobrança não foi demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e nesse ponto não provido
.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é abusiva se não evidenciada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média apurada para operações similares.

A ausência de cláusula contratual que
prevê
expressamente a capitalização diária afasta o interesse recursal sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa
.

O apelante
aduz que
foram cobrados encargos considerados abusivos, em especial:

juros capitalizados diariamente
, sem
pactuação
expre
ssa e com onerosidade excessiva e
juros remuneratórios

acima da média de mercado.

Relata

que
"a taxa pactuada no contrato do financiamento à época da assinatura era de juros simples de 1,70% a.m., em detrimento da taxa apurada de juros compostos de 1,9995% a.m."
.

Sustenta ainda que, com base na jurisprudência do STJ, a repetição do indébito em dobro é cabível independentemente de má-fé, bastando à cobrança indevida e a ofensa à boa-fé objetiva.

Contrações no Id
293619419
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS
).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Nestes autos,
a instituição financeira aplicou juros de
1,94% ao mês e 25,93% ao ano
. O apelante, por sua vez, sustenta que a taxa média de mercado, no período correspondente, era de
1,70
% ao mês.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual
pactuado.

Para
ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso
concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E
ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de Juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Quanto à capitalização diária, verifica-se que não há previsão contratual expressa dessa cobrança nos documentos
juntados aos autos, o q
ue impõe o não conhecimento do R
ecurso nesse ponto, por ausência de inter
esse recursal.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto,
nego
-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 12% so
bre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025